Tribunal: TJMT
Processo: 1031350-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031350-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 002.673.421-44 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato n.o 1047604-91.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta o agravante que: o Juízo de primeiro grau agiu ao arrepio da lei, inicialmente, ao não observar o que tange no § 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, uma vez que não considerou os documentos aportados aos autos pela Agravante; bem como sua renda liquida de apenas R$ 3.415,53 (três mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), conforme documento em anexo.

Diz que: deixou de ponderar efetivamente os outros descontos de imposto de renda e previdência; bem como compromissos mensais que lhe causam acentuada diminuição, de maneira que o Juízo de 1o grau não observou, de fato, a real condição financeira da Agravante, externada pela documentação em anexo (doc.).

Assevera que: a Constituição Federal da República assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme dispõe o art. 5°, inciso XXXV, que o poder judiciário atuará sem ressalvas no tocante à apreciação de lesão ou de ameaça a direito do cidadão.

Frisa que: possui 9 (nove) descontos de empréstimos consignados, desconto previdenciário e imposto de renda; bem como gastos mensais com o pagamento de luz, água, supermercado, cartão de crédito e demais; fato este que traz à tona uma diminuição significativa em sua renda, de modo que as despesas da vida cotidiana comum a todos os cidadãos brasileiros devem ser valoradas no momento da apreciação do pedido de gratuidade, o que não fora considerado pelo juízo
a quo
.

Requer seja recebido o presente recurso em seu efeito devolutivo e a concessão do efeito ativo, liminarmente, para deferir a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 932, II do CPC, bem como seja PROVIDO no mérito o presente recurso.

A liminar parcialmente deferida. (id. 250765652)

Inércia da parte agravante ao cumprimento do disposto da decisão liminar.

Sem contrarrazões. (id. 258430670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato n.o 1047604-91.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem
.

O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 250765652) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025